Tribunal: TJSP
Processo: 2235092-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que declarou a preferência do crédito trabalhista aos honorários contratuais, para levantamento dos valores depositados nos autos. Irresignação do causídico. Cabimento. Honorários advocatícios que possuem natureza alimentar e equiparam-se ao crédito trabalhista, em sede de concurso singular de credores. Artigo 85, §14, do CPC. No caso, há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que declarou a preferência do crédito trabalhista aos honorários contratuais, para levantamento dos valores depositados nos autos. Irresignação do causídico. Cabimento. Honorários advocatícios que possuem natureza alimentar e equiparam-se ao crédito trabalhista, em sede de concurso singular de credores. Artigo 85, §14, do CPC. No caso, há equiparação do crédito do agravante, de caráter alimentar, e a 3a penhora, decorrente de crédito trabalhista. Satisfação pela ordem em que foram realizadas as penhoras, à luz do artigo 908, §2o do CPC. Crédito do agravante anteriormente requerido nos autos, de modo que a ordem de preferência deve ser observada em favor deste. Precedentes. Decisão reformada para determinar o pagamento dos honorários advocatícios e o que sobejar que seja transferido à disposição da Justiça do Trabalho.
RECURSO PROVIDO.